Tribunal: TJSP
Processo: 1015123-49.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Visa sanar obscuridade ou contradição e realizar o prequestionamento da matéria – Pretendida rediscussão de questão já decidida no acórdão objurgado – Inadimissibilidade – Embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Visa sanar obscuridade ou contradição e realizar o prequestionamento da matéria – Pretendida rediscussão de questão já decidida no acórdão objurgado – Inadimissibilidade – Embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou mesmo para corrigir erro material (art. 1022, I a III, CPC/2015) – Caráter infringente configurado, em vista da insatisfação com o julgado – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1015123-49.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de
São José do Rio Preto, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, são embargados MRV MRL X
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV MRL XVII INCORPORAÇÕES SPE
LTDA, MRV PRIME XIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA, PARQUE RIO NIEVA INCORPORAÇÕES SPE
LTDA, PARQUE RIO SALAS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA
NETO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 2/8
VOTO No 18395/2020
18a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no
1015123-49.2017.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
EMBARGDOS: MRV MRL X INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV MRL
XVII INCORPORAÇÕES SPE LTDA, MRV PRIME XIII INCORPORAÇÕES
SPE LTDA, MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA, PARQUE RIO
NIEVA INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PARQUE RIO SALAS
INCORPORAÇÕES SPE LTDA. E PARQUE RIO PARANÁ
INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Visa sanar
obscuridade
ou
contradição
e
realizar
o
prequestionamento da matéria Pretendida rediscussão
de questão já decidida no acórdão objurgado

Inadimissibilidade
Embargos de declaração se
prestam
a
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição; suprimir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a
requerimento, ou mesmo para corrigir erro material
(art. 1022, I a III, CPC/2015) Caráter infringente
configurado, em vista da insatisfação com o julgado
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto contra o v. acórdão de fls.
5.199/5.212 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso das
embargadas, reduzindo, de ofício, a verba honorária ante o excessivo
valor da causa. Confira-se a ementa:
APELAÇÃO. Consignação em pagamento. ISS sobre construção
civil. Artigo 164, I, CTN. Hipóteses autorizadoras não
comprovadas pelas autoras da demanda. Ônus do qual não se
desincumbiram.
Descabimento
da
via
eleita.
Denúncia
espontânea afastada. Requisitos já esclarecidos pelo E. STJ.
Requisito da espontaneidade não atendido. Inadequação da via
eleita que impede a conversão do depósito em renda,
inexistindo, por conseguinte, o pagamento integral. Confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 3/8
dívida em ação consignatória que não basta para caracterização
da denúncia espontânea. Precedentes do E. STJ e do TJSP.
Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Pretende a embargante eliminar contradição ou
obscuridade (artigo 1022, I, CPC) e realizar o prequestionamento da
matéria. Argumenta que fixação dos honorários por equidade não deve
prevalecer. Defende que o valor dado à causa (R$ 2.308.535,81) não
pode ser considerado baixo ou inestimável. Defende que a causa é de
grande complexidade. Cita jurisprudência do C. STJ acerca do tema,
alegando omissão quanto ao REsp 1.746.072/PR. Requer que os
honorários sejam arbitrados no patamar de 8%, na forma do artigo 85, §3o,
III, do NCPC.
É o relatório.
O venerando acórdão não contém nenhum vício a
ensejar a interposição dos presentes embargos de declaração porquanto,
em seu bojo, constou a necessária fundamentação para a decisão.
Consoante estabelece o artigo 1.022, incisos I a III do
Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
pronunciar-se o Juiz de ofício ou a requerimento, ou mesmo para corrigir
erro material.
No presente caso, não é possível vislumbrar
qualquer obscuridade na análise das questões relacionadas pela
embargante, que restaram devidamente explicitadas no Acórdão
combatido. Confira-se, a propósito:
Por fim, relativamente aos honorários sucumbenciais, conquanto
a sentença recorrida os tenha arbitrado no percentual legal
mínimo (10%) calculado sobre o valor da causa (R$ 2.308.535,81,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 4/8
em 2017), o valor se mostra demasiadamente elevado.
Logo, em atenção ao princípio da causalidade, a manutenção da
verba honorária no montante arbitrado constitui evidente
desproporção relativamente à complexidade da causa e ao
trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono das partes.
Desproporção que se manifesta em dois níveis distintos, com
consequências igualmente distintas: primeiro, em relação à
complexidade da causa, a fixação da verba honorária ofende
o princípio da razoabilidade, implícito na Constituição
Federal e na regra norteadora; em segundo lugar, em relação
ao trabalho efetivamente desempenhado pelos patronos, a
fixação dos honorários nesse nível ofende a regra da
vedação ao enriquecimento sem causa.
Assim, em virtude da necessidade de majoração dos
honorários, e por se tratar de matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo ou grau de jurisdição, até
mesmo de ofício pelo julgador, de rigor a redução dos
honorários.
Desta feita, com base no princípio da equidade e justiça material
(art. 85, § 8o, do CPC), reforma-se a sentença de primeiro grau
para reduzir os honorários sucumbenciais para o montante de R$
80.000,00 (oitenta mil reais), a serem atualizados a partir da data
de publicação deste Acórdão.
Em virtude do desprovimento do recurso de apelação, acresça-se
em mais R$ 20.000,00 (vinte mil reais) os honorários recursais
devidos (art. 85, § 11, do CPC), com o mesmo fundamento.
Como visto, a atenta leitura ao Acórdão evidencia
que a matéria embargada foi abordada e suficientemente fundamentada
por este relator e que os honorários foram assim fixados, de ofício, em
razão do elevado valor da causa.
Ademais, em que pese o novo Código de Processo
Civil não autorizar expressamente a apreciação equitativa nos casos em
que o valor da causa ou do proveito econômico seja excessivo, deve
incidir os princípios gerais do direito e métodos interpretativos para
estender o alcance da norma a tais especificidades, servindo de limite à
fixação
desarrazoada
de
honorários
(caso
contrário,
haveria
inconstitucionalidade por violação de princípios implícitos).
Nesse contexto, observando-se os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
além
da
vedação
do
enriquecimento sem causa, faz-se possível excepcionalmente a
apreciação equitativa pelo Poder Judiciário para valorar os honorários
sucumbenciais, ainda que fora dos percentuais previstos na lei processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 5/8
mas de acordo com os critérios dos incisos do art. 85, §2o do CPC.
Nesse sentido, destaca-se que inegável que a causa
denota certa complexidade e que os patronos realizaram trabalho
complexo. No entanto, a verba fixada no v. acórdão (montante de R$
100.000,00 a ser atualizado monetariamente) remunera de forma
suficiente o trabalho desenvolvido, à luz dos princípios já mencionados.
Outrossim, a embargante menciona precedente do C.
STJ (REsp 1.746.072/PR) a seu favor. No entanto, não evidencia que a
questão está pacificada, tampouco trata-se de precedente de observância
obrigatória, nos termos do artigo 927 do CPC.
Nesse tocante, convém ressaltar que a própria Corte
Superior já considerou cabível a fixação dos honorários por equidade
quando elevado o valor da causa. Veja-se o seguinte trecho de decisão
proferida pelo Exmo. Ministro Benedito Gonçalves que bem explicita a
questão ao mencionar precedentes da Primeira e Segunda Turma:
No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido
de que o novo regramento sobre fixação de honorários a
partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido
pelo art. 85, §8o, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo,
sendo passível de aplicação em causas em que o proveito
econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o
valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-
ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um
demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos
fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação
que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o do Código
Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem
como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto,
influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte
da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp
1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe de 25/9/2019).
Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 6/8
desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman
Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento
no sentido de que o juízo equitativo do § 8o do art. 85 do
CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da
causa ser irrisório como no caso em se apresente
exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual,
independência dos poderes e da isonomia entre as partes.
Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra
do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente
pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu
conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que
posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação
de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o
entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como
excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973
(atual art. 85, § 2o, do CPC/2015).
(RECURSO ESPECIAL No 1.864.345/SP, RELATOR MINISTRO
BENEDITO GONÇALVES, j. em 17 de março de 2020). (g.n)
Ainda em relação aos honorários, oportuno ressaltar
que, por se tratar de matéria de ordem pública, a fixação da verba pode
ser corrigida a qualquer momento. A propósito: “a jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como
consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem
pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício,
sem que isso configure reformatio in pejus.” (RECURSO ESPECIAL No
1.847.229/RS, RELATOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN, julgado em
10/12/2019).
Sendo assim, resta evidente a circunstância de
pretender a embargante a instauração de nova discussão sobre matéria já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 7/8
apreciada e decidida, o que se configura como impossível em sede de
embargos declaratórios.
Desse
modo,
inexiste
qualquer
equívoco
ou
obscuridade na decisão colegiada, porquanto esta Corte deixou evidente
seu entendimento quanto ao pleito efetivado.
A divergência de opinião com relação ao decidido no
acórdão e o entendimento da embargante a respeito das questões
suscitadas devem ser tratadas em recursos para os Tribunais Superiores,
se o caso, estando esgotada a prestação jurisdicional deste Juízo.
Não obstante, como já dito, o fundamento dos
embargos de declaração, mesmo naqueles com o fim de
prequestionamento, está no esclarecimento, se existentes, de omissões,
contradições ou obscuridades no julgado, e não para se adequá-lo ao
entendimento do embargante. (STJ EDecl. Ag Reg Resp 1027-DF, in DJU
23.9.91).
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa” (STJ, 1a Turma, Rec. Esp. No 13.843-0-
SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Por fim, há de se observar que não se faz necessária
a menção explícita de todos dispositivos legais invocados, consoante
entendimento consagrado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nem o
Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre todas as
teses suscitadas pelas partes, uma vez encontrada a fundamentação
necessária.
Bastante assim a fundamentação do v. aresto.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1015123-49.2017.8.26.0576/50000 PÁG. 8/8
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator